Tribunal: TJBA
Processo: 8022078-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022078-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: MAURICIO CASTILHO SILVA DOS ANJOS e outros (42)

Advogado(s)
:
MAURICIO CASTILHO SILVA DOS ANJOS, DANIELA FELIX LEITE LEAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CURSO DE MEDICINA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO APÓS O INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O NOVO REGIME. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA (ART. 47, § 1º, LDB). QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO É ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior (UNINASSAU) contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a aplicação de um novo regime de avaliação para alunos do internato de Medicina, que havia sido implementado após o início do semestre letivo. A instituição agravante sustenta que a mudança decorreu do exercício regular de sua autonomia universitária e da necessidade de adequação às novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de Medicina, editadas em 2025, não havendo ilegalidade ou prejuízo aos alunos que justificasse a intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a alteração dos critérios de avaliação, comunicada aos alunos do último ano de Medicina após o início do período letivo, viola o dever de informação prévia estabelecido no art. 47, § 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e os princípios da segurança jurídica e da boa-fé; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ponderando a autonomia universitária frente à proteção da legítima expectativa dos estudantes e ao risco de dano grave à sua formação e progressão acadêmica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento não é a via adequada para uma análise exauriente do mérito, cabendo apenas o exame dos requisitos da tutela de urgência.

4. A alegação da agravante de que agiu em conformidade com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de Medicina de 2025 não se sustenta, pois o próprio ato normativo invocado (Resolução CNE/CES nº 3/2025) estabelece, em seu art. 39, que suas determinações se aplicam às “turmas abertas após o início de sua vigência”, o que não é o caso dos agravados, que já estavam em fase final do curso.

5. A alteração das regras de avaliação com o semestre já em curso, confessada pela própria instituição, configura manifesta violação ao art. 47, § 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que obriga as instituições a informarem os critérios de avaliação
antes
de cada período letivo, vinculando-se a eles.

6. Tal conduta frustra a legítima expectativa dos alunos e a segurança jurídica que deve nortear a relação educacional. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não é um poder absoluto e encontra limites na legalidade e na boa-fé.

7. A agravante não demonstrou a probabilidade de seu direito (
fumus boni iuris
), e o perigo da demora (
periculum in mora
) milita em favor dos estudantes, que, na reta final do curso, foram surpreendidos com um sistema avaliativo mais rigoroso e com potencial para causar reprovação semestral, atraso na graduação e prejuízos irreparáveis às suas carreiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8022078-26.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA
, e, como agravados,
MAURÍCIO CASTILHO SILVA DOS ANJOS
e
OUTROS (42)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)